Tribunal: TJMT
Processo: 0030192-58.2010.8.11.0041
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-04-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0030192-58.2010.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), AD ASSESSORIA E FOMENTO DE VENDAS LTDA - CNPJ: 02.029.748/0003-04 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

EMENTA:
DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. OMISSÃO DE SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA. PRESCRIÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. ART. 174 DO CTN. AUSÊNCIA DE ATO INTERRUPTIVO NO PRAZO QUINQUENAL. INAPLICABILIDADE DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. SÚMULA 106/STJ NÃO CONFIGURADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação interposta pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que extinguiu execução fiscal ajuizada em face de contribuinte, fundada em crédito tributário decorrente de omissão de substituição tributária, no valor de R$ 4.018.207,84, em razão do reconhecimento da prescrição.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. O ponto em análise consiste em: (i) verificar se houve a prescrição do crédito tributário nos termos do art. 174 do CTN; (ii) definir se é aplicável a prescrição intercorrente prevista no art. 40 da Lei no 6.830/1980; e (iii) aferir a incidência da Súmula 106 do STJ diante da alegação de demora imputável ao Poder Judiciário.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O crédito tributário foi definitivamente constituído em 23.3.2006, iniciando-se o prazo prescricional quinquenal previsto no art. 174 do CTN.

4. A inscrição em dívida ativa (14.9.2010) apenas suspende o prazo por 180 dias, não o interrompendo, nos termos da legislação de regência.

5. O ajuizamento da execução fiscal (22.9.2010) não possui efeito interruptivo, sendo indispensável o despacho que ordena a citação, conforme entendimento consolidado após a LC no 118/2005.
6. O despacho citatório somente foi proferido em 18.3.2015, quando já esgotado o prazo prescricional em 23.3.2011, evidenciando a ocorrência da prescrição ordinária.
7. A prescrição intercorrente (Lei no 6.830/1980, art. 40) pressupõe a interrupção válida do prazo prescricional, o que não ocorreu no caso, afastando sua incidência.
8. A aplicação da Súmula 106/STJ não se justifica, pois a demora na marcha processual decorreu, ao menos em parte, de falha imputável à Fazenda Pública, que apresentou vício na petição inicial e retardou sua regularização.
9. Configurada a prescrição ordinária, impõe-se a manutenção da sentença, ainda que por fundamento parcialmente diverso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “1. A ausência de despacho que ordena a citação no prazo de cinco anos, contado da constituição definitiva do crédito tributário, acarreta a prescrição prevista no art. 174 do CTN. 2. A prescrição intercorrente exige prévia interrupção válida do prazo prescricional. 3. A Súmula 106/STJ não se aplica quando a demora decorre de conduta imputável à Fazenda Pública.”

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra sentença proferida pelo Juízo do Núcleo de Justiça Digital de Execuções Fiscais Estaduais 4.0 que, nos autos da execução fiscal ajuizada em face de
AD ASSESSORIA E FOMENTO DE VENDAS LTDA.
, extinguiu o feito, com resolução do mérito, sob o fundamento de ocorrência de prescrição.

O apelante sustenta que a prescrição intercorrente não se consumou, pois depende do transcurso de 6 (seis) anos, nos termos do art. 40 da Lei no 6.830/1980, contados a partir da ciência da Fazenda Pública acerca da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis.

Alega que houve movimentação processual relevante, destacando decisão de 18/03/2020 que determinou nova tentativa de citação, bem como requerimento de providências em 11/12/2020, inexistindo inércia.

Afirma que eventual paralisação do feito decorreu de fatores alheios à sua atuação, não podendo ser penalizada por atos internos do Judiciário.

Defende, assim, a inexistência dos requisitos para o reconhecimento da prescrição intercorrente.

Ao final, requer o provimento do recurso para afastar a prescrição intercorrente e determinar o prosseguimento da execução fiscal.

Sem contrarrazões.

Dispensado o parecer da Procuradoria Geral de Justiça, conforme Súmula n.o 189 do STJ.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

O Estado de Mato Grosso recorre da sentença que extinguiu a execução fiscal movida contra AD Assessoria e Fomento de Vendas Ltda. pelo reconhecimento da prescrição do crédito tributário referente à omissão de substituição tributária (CDA no 20107449), no valor de R$ 4.018.207,84.

Sustenta que não houve prescrição, pois: (a) o prazo intercorrente só começa a contar depois que a Fazenda Pública é formalmente comunicada da não localização do devedor ou de bens; e (b) a paralisação do processo decorreu de atos do próprio Judiciário, não de inércia da exequente.

O recurso deve ser desprovido.

Os fatos relevantes, em ordem cronológica, são os seguintes:

23/03/2006
- constituição definitiva do crédito tributário;

14/09/2010
- inscrição em dívida ativa, com suspensão da prescrição por 180 dias;

22/09/2010
- ajuizamento da execução fiscal;

17/12/2012
- despacho determinando a emenda da petição inicial, em razão de qualificação incorreta;

26/02/2014
- apresentação da emenda pela Fazenda Pública;

18/03/2015
- despacho que ordena a citação do executado;

01/10/2025
- prolação de sentença reconhecendo a prescrição.

Da Modalidade de Prescrição Aplicável ao Caso

O Superior Tribunal de Justiça distingue duas modalidades de prescrição na execução fiscal, cada qual sujeita a regime próprio.

A
prescrição
, prevista no art. 174 do CTN, ocorre quando o crédito é definitivamente constituído e, nos cinco anos subsequentes, não sobrevém qualquer ato apto a interromper o prazo prescricional, como o despacho que ordena a citação. Assim, se o prazo de cinco anos se esgota antes desse despacho, a prescrição já estará consumada, independentemente de acontecimentos posteriores.

A
prescrição intercorrente
, prevista no art. 40 da LEF, possui pressuposto distinto: somente se configura se a prescrição prevista no art. 174 do CTN tiver sido interrompida tempestivamente. Após a interrupção, caso não sejam localizados o devedor ou bens passíveis de penhora, e a Fazenda Pública seja formalmente cientificada dessa circunstância, inicia-se novo prazo prescricional, de seis anos ao todo — um ano de suspensão e cinco anos de prescrição.

Somente nessa hipótese a ciência formal da Fazenda Pública constitui o marco inicial da contagem do prazo.

O STJ é expresso nesse sentido:

“PROCESSO CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO RECONHECIDA COM AMPARO NO ART . 174, PARÁGRAFO ÚNICO, INCISO I, DO CTN, REDAÇÃO ANTERIOR À ENTRADA EM VIGOR DA LC 118/2005. PRETENSÃO DE APLICAÇÃO DA SÚMULA 106/STJ. INVIABILIDADE NESTA VIA RECURSAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. TEMA 179. PROVIMENTO NEGADO.

1.
A prescrição ordinária, prevista no art . 174, parágrafo único, I, do Código Tributário Nacional, decorre da ausência de interrupção do prazo prescricional no período de 5 (cinco) anos compreendido entre a constituição definitiva do crédito tributário e a citação do executado ou o despacho determinando a sua citação, se posterior à entrada em vigor da LC 118/2005 ( REsp 999.901/RS, relator Ministro Luiz Fux, Primeira Seção, julgado em 13/5/2009, DJe de 10/6/2009).Já a prescrição intercorrente (art. 40 da Lei 6 .830/1980) pressupõe a interrupção do prazo prescricional e consuma-se após o período de suspensão e arquivamento dos autos contado da ciência da Fazenda Pública acerca da não localização do devedor ou de bens penhoráveis.

2. O caso dos autos diz respeito à prescrição ordinária do art. 174 do CTN, na sua redação original, que previa a citação válida como causa interruptiva da fluência do prazo prescricional. Isso, porque a execução fiscal foi proposta em meados de 2001, antes da entrada em vigor da LC 118/2005, e não houve interrupção do prazo prescricional dentro do lustro legal; desse modo, não há que se falar em violação ao art. 40 da Lei de Execução Fiscal ( REsp 999.901/RS, relator Ministro Luiz Fux, Primeira Seção, julgado em 13/5/2009, DJe de 10/6/2009).

3. Nesse cenário, a única forma de se afastar a prescrição do crédito tributário seria o reconhecimento de mora por parte exclusiva do Poder Judiciário, situação rechaçada pelo Tribunal de origem, que afastou a incidência da Súmula 106/STJ, visto que a Fazenda Pública havia permanecido com carga dos autos por mais de 6 (seis) anos.

4. A Primeira Seção desta Corte Superior de Justiça pacificou o entendimento de que a verificação da responsabilidade pela demora na prática dos atos processuais implica indispensável reexame de matéria fático probatória, o que é vedado a esta Corte Superior, na estreita via do recurso especial, ante o disposto na Súmula 7/STJ ( REsp 1.102 .431/RJ, relator Ministro Luiz Fux, DJe de 1o/2/2010).5. Agravo interno a que se nega provimento.” (STJ - AgInt no AREsp: 2099924 RJ 2022/0094140-3, Relator.: PAULO SÉRGIO DOMINGUES, Data de Julgamento: 22/05/2023, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/05/2023)

Da Ocorrência da Prescrição (art. 174 do CTN)

O crédito tributário foi definitivamente constituído em 23/3/2006. O prazo de cinco anos previsto no art. 174 do CTN, portanto, se encerraria em 23/03/2011, salvo se houvesse causa interruptiva anterior.

A inscrição em dívida ativa, em 14/09/2010, apenas suspendeu temporariamente o prazo, sem interrompê-lo. O ajuizamento da execução fiscal, em 22/9/2010, igualmente não tem efeito interruptivo, pois a lei exige, para tanto, o despacho que ordena a citação.

Esse despacho somente foi proferido em 18/3/2015, quase quatro anos após o esgotamento do prazo prescricional. Quando foi prolatado, a prescrição já se encontrava consumada havia longo tempo.

Entre a constituição definitiva do crédito, em 23/3/2006, e o despacho citatório, em 18/3/2015, transcorreram quase nove anos sem a prática de qualquer ato interruptivo eficaz. O prazo quinquenal foi integralmente ultrapassado sem interrupção. Consumou-se, portanto, a prescrição ordinária.

Da Inviabilidade da Tese do Estado

O Estado invoca o regime da prescrição intercorrente para sustentar que o prazo prescricional somente teria início após sua ciência formal acerca da não localização do devedor, o que, segundo alega, ocorreu apenas em dezembro de 2020.

Essa tese, contudo, pressupõe que a prescrição ordinária tenha sido interrompida tempestivamente. Como já demonstrado, isso não ocorreu. O despacho citatório – ato com eficácia interruptiva, no caso – foi proferido quando o prazo prescricional já se encontrava esgotado.

Sem interrupção válida dentro do quinquênio legal, não há falar em prescrição intercorrente. O que se verifica, na espécie, é a ocorrência de prescrição ordinária, já consumada antes mesmo do avanço do feito para a fase de tentativa de citação.

Da não Incidência da Súmula 106 do STJ

A Súmula 106 do STJ estabelece que a demora na citação, quando imputável exclusivamente ao aparelho judiciário, não pode prejudicar a parte que ajuizou a demanda em tempo oportuno. Em tese, o Estado poderia invocar essa orientação.

No caso concreto, o prazo prescricional se esgotou por volta de março de 2011, antes da prática de qualquer ato judicial apto a interrompê-lo. Ademais, a demora na prolação do despacho citatório decorreu, ao menos em parte, de vício na petição inicial, que indicou incorretamente a qualificação da apelada, o que exigiu sua emenda. Soma-se a isso a demora na apresentação dessa emenda.

Trata-se, portanto, de circunstância imputável à Fazenda Pública, ora apelante, o que afasta a incidência da Súmula 106 do STJ.

Conclusão

O crédito tributário foi definitivamente constituído em 23/3/2006. O prazo prescricional de cinco anos esgotou-se em março de 2011. O despacho citatório, ato capaz de interromper esse prazo, somente foi proferido em março de 2015, quando a prescrição já estava consumada havia quase quatro anos.

Não há falar em prescrição intercorrente, pois essa modalidade pressupõe a existência de interrupção válida dentro do prazo legal, o que não ocorreu.

A sentença deve ser mantida, ainda que por fundamento parcialmente diverso, pois a prescrição consumada foi a prevista no art. 174 do CTN, e não a intercorrente reconhecida na sentença.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo-se a sentença recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/03/2026